Tribunal: TJMT
Processo: 1005038-90.2021.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005038-90.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELY LIRA DA SILVA - CPF: 954.561.801-97 (APELADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ADILSON SERGIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 432.567.911-15 (APELADO), WANDERLEY DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BERLY KIS NICANOR DUTRA DA SILVA - CPF: 050.884.921-70 (APELANTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DECOTE DA CONDENAÇÃO EXCEDENTE – MÉRITO – ÓBITO DA VÍTIMA - HOMICÍDIO CULPOSO DECLARADO EM SENTENÇA PENAL – PENSÃO MENSAL AOS PAIS – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – PRECEDENTES DO STJ - VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE ULTRAPASSA O MONTANTE PLEITEADO - ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação do decisum; seu efeito é o de eliminar a parte que constitui o excesso do julgado.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1004687/DF)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.

O
quantum
indenizatório por danos morais deve ser reduzido para adequar-se ao limite pleiteado pela parte autora na inicial, qual seja, R$50.000,00.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WANDERLEY DA SILVA e BERLY KIS NICANOR DUTRA DA SILVA
contra a sentença proferida na Ação de Indenização ajuizada por
SUELY LIRA DA SILVA e ADILSON SERGIO ARAUJO DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da seguinte forma
:

“CONDENO a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (para cada um dos autores), a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Ainda, CONDENO, solidariamente, a parte demandada ao pagamento de pensão mensal equivalente a 143,27% do salário mínimo, na modalidade de lucros cessantes (pensão mensal), devidos a partir da data do evento danoso até a data que o falecido completaria 25 anos de idade. Após, deverá a parte demandada reduzir o pagamento da pensão para que corresponda a 71,63% do salário mínimo, devidos até a data em que o falecido completaria 73 anos de idade, ou até a data em que os beneficiários vierem a falecer.

As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, sendo que a atualização do valor se dará, até o vertente momento, com a aplicação do salário mínimo vigente no momento da prolação da sentença, conforme a Súmula 490 do STF, incidindo, então, da data da prolação da sentença até o efetivo pagamento a correção monetária pelo INPC[1], bem como com incidência, ainda, de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, mês a mês, conforme os vencimentos.

As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pela parte demandada, atualizadas pelo salário mínimo (Súmula 490 do STF).

CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85, ambos do CPC. Contudo, condenação suspensa na forma do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte demandada”.

De início, apontam que
os apelados requereram a condenação dos Apelantes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, de modo que
“é evidente o julgamento Ultra Petita, vez que o Juiz concedeu valor maior do que o pedido, deferiu valor para cada parte Requerente, ou seja, os Apelados pediram R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e o Juízo condenou em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)”
- sic.

Desse modo, defendem que a forma arbitrada fere o princípio da congruência, destacando que
“o Apelante Berly Kis, condutor do veículo, ficou com sequelas do acidente, não consegue trabalhar, vive aos cuidados da sua genitora. O Apelante Wanderley sobrevive de sua aposentadoria, não possui patrimônio. Por óbvio, para a fixação do valor dano, serão analisadas as circunstâncias do caso concreto, em especial a situação econômica dos Apelantes, conforme a respeitável sentença, as circunstâncias não foram observadas, condenando os Apelantes em valores superiores do que foram demandados” – sic.

Pedem que, se mantida a condenação, seja o montante seja reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sustentam, ainda, que os apelados não comprovaram que dependiam economicamente da vítima, ressaltando que
“O fato de o filho residir no mesmo endereço e fazer mensalmente compras não é por exemplo suficiente para caracterizar a dependência econômica”
– sic.

Por fim, pugnam pelo
reconhecimento da nulidade da sentença
ultra petita
e, se ultrapassado, o
“provimento ao recurso em apreço, com o fito de que a respeitável sentença seja totalmente reformada, afastando a condenação ao pagamento de pensão mensal, em razão da ausência de prova da dependência econômica, bem como seja reduzido o quantum indenizatório fixado” – sic.

Contrarrazões ofertadas no Id. 177574265, onde os apelados, pai e mãe da vítima, defendem que
“Não há o que se falar em nulidade de sentença no caso, ainda que existisse algum vicio de julgamento, a medida que eventual extrapolamento implicaria apenas no decote do suposto excesso jamais em nulidade, com a finalidade de ajustar a condenação ao quantum postulado” – sic.

Em relação a dependência econômica asseveram que
“
o STJ tem entendido que, em famílias de baixa renda a exemplo do caso sob julgamento, é comum a dependência econômica entre os membros, presumindo-se que os rendimentos da vítima eram necessários para subsistência do núcleo familiar, por força do art. 948, inciso II, do CC” – sic.
Salientam, ainda, que
“residiam na mesmo imóvel e no caso o conjunto probatório evidenciou que a ajuda financeira prestada pelo filho era essencial para o sustento dos genitores e que após o óbito os genitores estão passando por dificuldades financeiras.” – sic.

Sobre a redução do montante fixado pelo dano moral alegam que
“deve-se considerar que, em decorrência do acidente provocado, os Apelados perderam, precocemente, o direito de convivência com o filho, devendo ser levada em conta, ainda, a gravidade da conduta praticada pelo agente causador do dano, que, no momento do acidente, dirigia em alta velocidade, sob efeito de bebida alcoólica” – sic.

Assim, pleiteiam o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA -
NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Procede a preliminar da apelante de decisão
ultra petita,
contudo, basta apenas a necessária adequação de modo que seja decotado o excesso nela verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem

lhe alterar a substância.

Na hipótese, ao analisando a causa de pedir e o pedido constante da petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil), enquanto a condenação na sentença foi de R$100.000,00 (cem mil) para cada um dos autores.

Não é de se olvidar que o

artigo 141 do CPC/15
determina que o Juiz decidirá a questão nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa das partes, devendo ficar adstrito ao pedido.

No mesmo sentido, o
artigo 492 do CPC/15

preconiza que é defeso ao juiz proferir sentença diversa do pedido, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Confira:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Nesse norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que nas situações em que apontado valor certo na inicial, não pode o juiz ultrapassar esse limite, sob pena de nulidade da parte excedente, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO INDIVIDUALIZADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ART. 460 DO CPC/2015
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nas situações em que apontado um valor certo na inicial, o juiz não pode ultrapassar esse limite, sob pena de nulidade da parte excedente. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1795068 MG 2019/0027944-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

Dessa forma,
acolho a preliminar de julgamento
ultra petita
apenas para adequar a sentença aos limites da lide, sendo que o dever de indenizar por danos morais, assim como o seu montante serão sopesados a seguir no mérito.-

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Extrai dos autos que
SUELY LIRA DA SILVA
e
ADILSON SERGIO ARAÚJO DA SILVA
ajuizaram a presente ação indenizatória em face de
WANDERLEY DA SILVA
e
BERLY KIS NICANOR DUTRA DA SILVA,
visando o recebimento de indenização pelo acidente de trânsito que ceifou a vida de seu filho ARIELSON DA SILVA ARAÚJO, em 08/03/2020, em razão do ato ilícito praticado pelos demandados, ora apelantes.

Para tanto, relataram na inicial que
“
O acidente ocorreu em momento em que o Réu Berly estava embriagado, conduzindo o veículo a uma velocidade aproximada a 160 km/h, quando então invadiu a pista contrária e colidiu com o a motocicleta Honda/CG 150, resultando na morte do piloto Cleiton de Souza e de Arielson da Silva, que estava na garupa, conforme concluiu a perícia feita no local do crime, restando evidente a imprudência do Réu (Autos do processo criminal em anexo)”.

Assim, pugnaram pela condenação dos requeridos para
a) pagar aos Autores, a título de danos materiais/pensão, a importânciade R$ 471.905,22 (quatrocentos e setenta e um mil, novecentos e cinco reais e vinte e dois centavos) a ser paga em prestação única, desde a data do óbito até a sobrevida, acrescida de correção monetária pelo INPC/IBGEe juros compostos de 1% ao mês desde o evento dano (Súmula 54/STJ) e calculados de forma composta segundo a Súmula 186/STJ 3.b) pagar, a título de danos morais, a importância correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)” – sic.
.

Os requeridos, ora apelantes, apresentaram contestação alegando a ilegitimidade passiva de WANDERLEY DA SILVA e, no mérito, que o condutor BERLY KIS não ingeriu bebida alcoólica e que o acidente ocorreu pela perda de controle do veículo ocasionada por um pneu furado. Além disso, defenderam

improcedência dos pedidos pela inocorrência de ato ilícito e ausência de comprovação da dependência econômica dos autores em relação ao filho. Alternativamente, pleitearam a adequação dos valores a título de danos morais e a necessidade de abatimento dos valores recebidos pelo seguro DPVAT.

Após a impugnação à tese de defesa, as partes foram intimadas para especificar provas, onde os requeridos informaram que não pretendiam produzir nenhuma outra das já contantes dos autos, enquanto os autores requererem a utilização de prova emprestada do feito criminal de n.. 0003813-86.2020.811.0055, o que foi deferido pelo magistrado condutor do feito.

Ato seguinte, sobreveio sentença que rejeitou a ilegitimidade do requerido WANDERLEY DA SILVA e julgou procedentes os pedidos iniciais, culminado com a interposição do respectivo recurso, onde os apelantes se insurgem contra o montante fixado pelo dano moral, eis que bem superior ao pedido inicial, como também ausência de comprovação da dependência econômica, capaz de justificar o pagamento da pensão. Alternativamente, pedem a redução do dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Registre-se que, como já analisado em preliminar, o que excede ao pedido formulado na inicial deve ser decotado da sentença, de modo que necessário avaliar se houve ou não dano moral, para depois aquilatá-lo, seja nos limites perquiridos pelos autores, seja pelo delineado no recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a convicção formada pelo juízo de primeiro grau pautou-se na sentença, já transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Penal N. 0003813-86.2020.8.11.0055, que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou BERLY KIS NICANOR DUTRA DA SILVA, pela prática dos crimes descritos no artigo 302, § 1º, incisos III e IV, por duas vezes em concurso formal, afastando-se a incidência do § 3º, do referido dispositivo, c/c artigo 305, ambos da Lei nº 9.503/97, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como a suspenção ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses.

Sob esse prisma, incontroverso o dano causado pelo óbito da vítima Arielson da Silva, de 23 anos, aos seus pais, ora apelados, em decorrência do acidente automobilístico, assim como a culpa e nexo de causalidade, que decorre entre o fato e a conduta, o que sequer é contestado no recurso de apelação que ora se analisa, razão pela qual passo à análise da pensão mensal e quantum arbitrado por danos morais.

Quanto ao primeiro ponto, foi deferido aos autores o recebimento de pensão mensal a título de lucros cessantes, onde, no entanto, os apelantes se insurgem ao fundamento de que não restou comprovada dependência econômica capaz de sustentar tal benefício.

Ocorre que os autos revelam que

o
de cujus,
até o óbito, trabalhava como operador de máquina agrícola e percebia como remuneração o valor de R$2.333,00 (dois mil trezentos e trinta e três reais), conforme CTPS de Id. 177574176 e que residia junto com seus pais no Assentamento

Antônio Conselheiro, Agrovila 25, Zona Rural de Tangará da Serra.

Nesse contexto, como bem sopesado pelo magistrado sentenciante,
“
No caso, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, da profissão exercida pela parte autora e do local de residência (assentamento), é possível presumir a ajuda mútua entre os integrantes da família, mormente porque residiam no mesmo local e podem ser considerados como de baixa renda”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA
. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1880254 MT 2020/0149320-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021)

Aliás, nesse mesmo sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA – MORTE DA VÍTIMA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – FATO INCONTROVERSO – DEVER DE INDENIZAR – PENSIONAMENTO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – PENSÃO DEVIDA – FIXAÇÃO – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal à genitora da vítima.
A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais. “Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de filho, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”. ( AgInt no REsp 1795855/RS). Conforme enunciado da Súmula nº 313 do Superior Tribunal de Justiça:“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado”. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT - AC: 10119859320198110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DOS RÉUS COMPROVADA – DEVER DE REPARAR - MORTE DE FILHO MAIOR - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE – PENSÃO DEVIDA
– DANOS MORAIS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DOS RÉUS NÃO PROVIDO.
“Segundo a jurisprudência do STJ, todavia, tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material.” (EDcl no REsp 1825209).
O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração se mostrar-se ínfimo para o contexto da lide.”
(TJ-MT - AC: 00170883320098110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 07/02/2020)

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo quanto à condenação dos apelantes ao pagamento de pensão mensal aos autores, uma vez que, na hipótese,

presume-se a ajuda mútua entre pais e o filho falecido, por se tratar de família de baixa renda.

Já no que diz respeito ao
quantum
da indenização por danos morais, de fato, como bem salientado pelos apelantes, os autores pleitearam condenação no valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), confira:

Por essa razão, em que pese os parâmetros desta Câmara em casos como em debate, qual seja, quando os pais perdem seu filho abruptamente, o excesso da indenização imposta na sentença merece ser decotada para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. EXCESSO DECOTADO. O pedido de indenização a título de danos morais feito pelo autor na inicial foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo a sentença ultra petita, já que o valor fixado corresponde à quantia de R$ 16.950,00 (dezesseis mil novecentos e cinqüenta reais), contrariando o disposto no art. 460 do CPC. Portanto, a condenação deve se limitar ao requerido na inicial, uma vez que tal valor está em consonância com os valores fixados por esta Turma Julgadora, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.”
(TJ-MG - AC: 10145130060117001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 24/04/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2014)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para limitar a indenização por danos morais ao pedido da inicial, qual seja, R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para ambos os genitores, ora apelados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023